Tribunal: TJDFT
Processo: 0732231-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE SISTEMAS. SERASAJUD E PREVJUD. SEM PEDIDO NA ORIGEM. NÃO CONHECIDO SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. MAIS DE UM ANO. DEFERIDOS. SNIPER. MESMA BASE DE DADOS. INDEVIDO. ONR/SREI. ACESSO A PARTICULAR.
I. CASO EM EXAME
1. Deferimento de pesquisa nos sistemas informatizados à disposição do Juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Utilidade e efetividade da repetição de pesquisas feitas hão mais de um ano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pesquisas SERASAJUD e PREVJUD, sem pedido na origem, não devem ser conhecidas.
4. As pesquisas têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, ao permitirem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora.
5. Passados mais de um ano das últimas pesquisas, uma reiteração a mais é justa e razoável e deve ser deferida.
6. A pesquisa SNIPER, por contar com a mesma base de dados SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD deve aguardar outra oportunidade.
7. A pesquisa ONR/SREI é acessível por particular, com pagamento de emolumentos, e não deve ser feita pelo Poder Judiciário, salvo em caso de justiça gratuita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deu-se parcial provimento ao recurso.
Teses: Não cabe exame de pedido não formulado na origem. Passados mais de um ano das últimas pesquisas de sistemas a reiteração é possível. SNIPER indevido com pesquisas com base de dados similar em curso. Pesquisa ONR tem acesso particular com pagamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 6o e 782, § 3o, REsp 1199967/MG e Acórdãos 1289804 e 1631590 do TJDFT.